Tribunal: TJDFT
Processo: 0002470-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002470-53.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDA SOARES MAVIGNIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF). 2. A ré foi julgada pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP). 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado à ré. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP). 4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP). 5. Não configurado o alegado bis in idem, porque os fundamentos utilizados para mensurar as consequências do delito são diversos dos aferidos para eleição da fração pela tentativa. 5. 1. Enquanto no primeiro, ponderou-se o tempo de afastamento da vítima de suas atividades usuais, superior a 30 (trinta) dias, para o segundo, foi examinado o quanto o iter criminis foi percorrido, decorrente do risco de vida suportado pela vítima, ao ser atingida em área de intensa letalidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque sua condenação pelo crime de homicídio tentado contraria as provas constantes dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que, para evitar a ocorrência de bis in idem, deve ser revista a dosimetria da pena com a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, haja vista a redução pela tentativa ter sido aplicada em patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois, de acordo com a Corte Superior, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos” (AgRg no AREsp 2059620/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a Corte Superior também entende que “não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1.881.761/CE, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/9/2021). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015